Tribunal: TJMT
Processo: 1038389-22.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038389-22.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON CASTRO DA SILVA - CPF: 705.765.051-53 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 54 DA LEI N. 9.605/98 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO – VIABILIDADE – POLUIÇÃO SONORA QUE SE ADÉQUA AO TIPO PENAL EM DISCUSSÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AMPARADO NO
AUTO DE INFRAÇÃO

E DEPOIMENTO DO
AGENTE MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
,

QUE REALIZARAM

SUA PRISÃO

EM FLAGRANTE

– CONFIRMAÇÃO

EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE

DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES

DO STJ – RECURSO

PROVIDO.

1.
“O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de
danos
à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia”. (Superior Tribunal de Justiça, Embargos em Recurso Especial n. 1.417.279/SC, relatado pelo Ministro JOEL ILANPACIORNIK,

TERCEIRA

SEÇÃO,

julgado em 11.04.2018,
DJe
20.04.2018).

2.
C
omprovado de forma insofismável que o apela
do
estava com o som ligado emitindo ruídos acima do permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos o depoimento prestado pelo
agente municipal

e a aferição realizada

com

equipamento certificado.

3.
Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
el
o

órgão ministerial em desfavor

de

CLEITON CASTRO DA SILVA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da

Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT
, que o
absolveu

pela prática dos delitos previsto no artigo
54,
caput
, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)
.

Em suas razões,
o Ministério Público

sucintamente
pugna
pela reforma da sentença
p
ara condenar
CLEITON CASTRO DA SILVA
pelo crime ambiental e determina
r

o
perdimento dos bens apreendidos no momento do delito
.

(
ID
.
201743830
).

A Defesa

manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

201743837
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
,
de forma a
reformar
a sentença proferida pelo Juízo
a quo

(
ID
.

205476169
)
.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo órgão ministerial em desfavor de
CLEITON CASTRO DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que o absolveu
pela prática dos delitos previsto no artigo
54,
caput
, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Em suas razões, o Ministério Público sucintamente pugna pela reforma da sentença para condenar
CLEITON CASTRO DA SILVA
pelo crime ambiental e determinar o perdimento dos bens apreendidos no momento do delito.

(ID. 201743830
).

Consta dos autos, que o
Ministério Público denunciou o apela
do
, dando-o como incurso na
pena

d
o
art.

54 da Lei
n
º
9.605/98
,
com os seguintes termos:

“
No dia 14/08/2021, por volta das 04h05, em via pública no endereço Rua 29 com Rua 13 no bairro Três Barras, nesta cidade, o denunciado foi encontrado com o equipamento de som de sua propriedade a qual emitia ruídos acima do permitido por Lei, sendo aferida a pressão sonora em 80,7 dB caracterizando infração grave para o horário e local, conforme art.1° e 5° Lei 3.819/99 e art. 54,§1° da Lei 9605/98, tendo sido arbitrada multa de R$ 693,24 (seiscentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), consoante lavrado no Auto de Infração ID 66289082 – Pág. 7.

Durante a inspeção fora apreendida a aparelhagem de som do denunciado conforme Auto de Apreensão TAD M 1976 ID 66293910 – Pág. 6.

Diante dos fatos narrados, adequando-se a conduta de CLEITON CASTRO DA SILVA no disposto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98
(...)”
(SIC)

O
juízo de primeiro
grau
,
absolveu
o
apela
do
,

nos seguintes termos
:

“(...)
De ressaltar que, conquanto presentes indícios de autoria delitiva, bem assim por ser patente a materialidade delitiva, mostra-se defeso a persecução criminal porque para a caracterização do delito em questão, deve haver a descrição de que a poluição advinda da conduta do acusado resulte ou possa resultar danos à saúde humana (art. 54 da Lei 9.605/98).

Em que pese o relatório de aferição de ruído ambiental e o auto de infração (Id. 66293910 - Pág. 3/7) em que o acusado fazia uso de equipamento sonoro instalado em um veículo em volume alto, aferido pela equipe do Município em 80,7 decibéis, não tem por configurado o delito em questão porque o disposto no art. 54, da Lei 9.605/98, frisa-se, cuida de situação mais gravosa, com a produção de níveis de poluição sonora que vão além da perturbação relatada.

Embora tenha sido aferido pela autoridade municipal que o som emitido atingiu nível superior ao permitido, nada restou comprovado que o barulho teria o condão de causar qualquer tipo de risco à saúde humana.

Ressalta-se que, não há nos autos depoimentos de vizinhos ou relatos de pessoas que tiveram qualquer dano à saúde, mas apenas informações de que os agentes municipais realizaram uma operação na praça do bairro Três Barras, próximo ao campo de futebol, em razão do recebimento de reclamações via Disque-Silêncio. Ao realizar a medição, o aparelho de som do acusado produzia ruídos
superior
ao permitido (80,7 dB).

Para a caracterização do delito previsto no art. 54 da Lei 9605/98, a poluição deve ser de magnitude tal que cause, ou pelo menos possa causar, danos à saúde humana, circunstância essa que não restou devidamente comprovada nos
autos
.

Dessa maneira, possível concluir que o barulho causado não seria capaz de provocar
danos
à saúde humana, tomado os padrões médios de suscetibilidades e o local onde se encontrava o veículo com o som ligado – praça do bairro Três Barras, próximo ao campo de futebol, assim como a classificação da área no Relatório de Aferição de Ruído Ambiental: “diversificada” – Id. 66293910 - Pág. 4.

Deste modo, mais se ajusta à conduta do acusado a contravenção penal prevista no art. 42.

Posto
isso, na forma do art. 386, III do Código de Processo Penal, ABSOLVE-SE o acusado CLEITON CASTRO DA SILVA a luz da atipicidade material da conduta.

Determina-se a restituição do bem apreendido ao denunciado.
”
(SIC)

Retratada a situação
processual
, passo à análise da matéria do recurso.

Primeiramente,
tem
razão
o Ministério Público ao ponderar que há
provas
aptas a demonstrar que os ruídos sonoros
a
feri
dos extrapolaram
os limites
legais
permitidos por lei de forma a violar

a norma incriminadora

do
art. 54 da Lei n. 9.605/98.

Por outro lado, quanto aos fundamentos do edito
absol
u
tório
, registre-se que,
t
ratando-se de delito meramente formal, dispensa
-se
a demonstração concreta de que se tenha causado prejuízo real à saúde humana
.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a infração contida no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato,
“sendo suficiente a potencialidade de danos à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia”
(Superior Tribunal de Justiça, Embargos em Recurso Especial n. 1.417.279/SC, Terceira Seção, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
20.4.2018).

A materialidade do crime de poluição sonora ficou comprovada pelos seguintes documentos:
Termo circunstanciado
208.5.2021.11899
(p.
02
);
relatório de aferição de ruído ambiental
(p.
03
);
Auto de Infração
n.
17901
e
Termo de depósito
nº 2021.16.281487
(ID. 201743760)
.

Vê-se, pois, que para a caracterização do delito em comento exige apenas que se identifique a emissão de ruído acima do limite permitido por normas regulamentares, sendo certo que segundo a NBR 10.151 da ABNT
,
Associação Brasileira de Normas Técnicas, qualquer ruído
acima de 70 decibéis
resulta, ou pode resultar em danos à saúde humana.

Da análise dos autos, ficou evidente que
os ruídos emitidos pela aparelhagem de som
do apelado
,
na frequência de 8
0,7
db
,
extrapol
ou
os limites fixados pela Resolução n. 01/90 do CONAMA, possibilitando, desse modo, o seu pleito
condena
tório.

Com efeito, sobre as provas da materialidade e autoria delitiva, verifica-se que o
Agente Municipal de Regulação e Fiscalização GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS
, ouvido em
sede judicial
, confirmou o
ocorrido
,

destacando
que
,
na data de 14/08/2021 foi realizada operação em uma praça do bairro Três Barras, próximo ao campo de futebol, em razão do recebimento de reclamações via Disque-Silêncio
.

Convém salientar que
a
aferição
foi realizada
pela equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Cuiabá
às
04h05 do dia 14/08/2021

(
madrugada de
sábado para domingo
)
, após denúncia anônima pelo disque-silêncio
durante o período de pandemia, co
mo ponderado pela

Procuradoria Geral de Justiça
.

Logo, entendo que não existe dúvida sobre a efetiva ocorrência dos fatos narrados na denúncia e da autoria por parte da
apela
do
, motivo pelo qual não há falar em absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

Com essas considerações
,

em
consonância
com

parecer

Ministerial
,

m
erece reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para

condenar

CLEITON CASTRO DA SILVA

pel
o
delito tipificado no artigo 54 da Lei n. 9.605/98
.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Delito de
crime ambiental
:

Pena de reclusão, de 0
1
(
um)

ano

a 0
4
(
quatro
) ano
s
.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado não registra antecedentes criminais, conforme demonstram as certidões carreadas aos autos.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base em 0
1
(
um
)
ano

e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
, mínimo legal.

2 - Segunda fase
:
Circunstâncias legais
:
não concorre circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

3 - Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal): Não vislumbro a existência de outras circunstâncias modificadoras.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final, em 0
1
(
um
)
ano
de
reclusão
e 05 (cinco) dias-multa
, pena esta, que imponho ao apela
do

CLEITON CASTRO DA SILVA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime
ambiental
por ele praticado.

5 –
Fixo
o regime
ABERTO
, para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, fixado na sentença condenatória.

No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o Réu preenche os requisitos alinhados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

O
bservado
o disposto no artigo 44, § 2º, 1ª parte e na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos,

ficando
a c
ritério
do Juízo
da Execução
a fixação das condições para o cumprimento
.

Em razão da condenação imposta ao apelado, decreto o perdimento da aparelhagem de som apreendida
, descrita no
Auto de Apreensão nº 2021.16.282524
(ID. 201743760)
,
com destinação a ser definida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio
A
mbiente
.

Co
nclusivamente
, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
DOU PROVIMENTO
, para condenar
CLEITON CASTRO DA SILVA
, já qualificado nos autos, pelo cometimento do delito de
crime ambiental
, aplicando-lhe a pena de
01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, substituída por
uma medida restritiva de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024